Tribunal: CARF
Processo: 10283.902395/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.902395/2014-15
ACÓRDÃO
1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. PERD/DCOMP. RECONHECIMENTO.
Nos termos do art. 170 do CTN, comprovadas a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, impõem-se o seu reconhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente nos valores de R$
87.838,65 (ano-calendário de 2009) e de R$ 10.763,40 (ano-calendário de 2009) e homologar as
compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-83.726,
pela 6a Turma da DRJ/RJ1que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo um direito creditório adicional no valor de R$ 73.733,30.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 05752.45116.231012.1.7.03-
7700 (fls. 38/45), no qual a interessada busca compensar os débitos nele
declarados com crédito de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 3.920.565,50,
relativo ao ano calendário de 2010 (fl. 40).
Os
PER/DECOMP
nos
05002.10488.231012.1.7.03-6488,
41473.38948.231012.1.7.03-8003 e 40766.52397.241012.1.3.03-0001 também se
utilizam do mesmo direito creditório para compensar os débitos neles declarados.
O pedido do contribuinte foi analisado pela DRF/MANAUS/AM, em
03/12/2014, que proferiu o despacho decisório no de rastreamento 095448539
(fl. 137), do qual foi cientificado em 15/12/2014 (fl. 37), que decidiu HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE
a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
nos
05752.45116.231012.1.7.03-7700,
05002.10488.231012.1.7.03-6488
e
41473.38948.231012.1.7.03-8003 e HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP no 40766.52397.241012.1.3.03-0001 (ver fl. 139), por
conta da comprovação parcial da CSLL retida na fonte, conforme consta no
demonstrativo que reproduzo adiante:

Junto ao Despacho Decisório vieram informações complementares de análise do
crédito, onde podem ser vistas as parcelas confirmadas, confirmadas em parte ou
não confirmadas (fls. 138), como consta nos quadros a seguir:

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
3

Inconformado com a decisão o contribuinte apresentou, em 14/01/2015, a
manifestação de inconformidade de fls. 02/18, pleiteando sua reforma
resumidamente pelas seguintes razões:
- o Despacho Decisório não merece prosperar uma vez que simplesmente
não existe qualquer razão para concluir que tais retenções não foram
comprovadas, posto que a Requerente não só suportou efetivamente tais
retenções, como, inclusive, a Receita Federal já tinha essas informações em
seus arquivos, a partir das declarações já prestadas pela Requerente, de
modo que por essa razão os valores de tais retenções devem ser
confirmados para fins de composição do Saldo Negativo de CSLL de 2010; -
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP"
referentes à CSLL Retida na Fonte, no valor de R$ 201.110,12, apenas as
retenções realizadas pela NOKIA SIEMENS SERVIÇOS LTDA (CNPJ
04.531.620/0001-08), no valor de R$ 28.774,77 foram confirmadas;
- no entanto a interessada suportou efetivamente as retenções na fonte a
título de CSLL Retida na Fonte (código de receita 5952) realizadas pela
NOKIA SIEMENS NETWORKS DO BRASIL SIST COM LTDA (CNPJ
01.108.177/0034-37), no valor de R$ 101.764,80, e pelo INSTITUTO NOKIA
DE TECNOLOGIA (CNPJ 04.802.134/0001-87), no valor de R$ 70.570,55 (que
perfazem o montante de R$ 172.335,35), de modo que por essa razão
devem compor (como de fato compuseram, ao integrar o montante de R$
201.110,12, conforme se pode verificar da Ficha 16 da DIPJ ano-calendário
2010 - Doc. 14 – fls. 90/93) o Saldo Negativo de CSLL de 2010 (fl. 95);
- na verdade, deste montante de R$ 172.335,35, a parcela de R$ 73.733,30
corresponde a retenções na fonte a título de CSLL Retida na Fonte (código
de receita 5952) suportadas pela Requerente em 2010 e que compuseram o
Saldo Negativo de CSLL do próprio ano, enquanto que as parcelas de R$
87.838,65 e R$ 10.763,40 correspondem a retenções na fonte a título de
CSLL Retida na Fonte (código de receita 5952) que, embora suportadas pela
Requerente em 2009 e 2008, respectivamente, compuseram o Saldo
Negativo de CSLL da Requerente apenas em 2010;
- no ano de 2010 informou em sua DIPJ (Ficha 57) (Doc. 14 – fls. 96/98 ), a
título de CSLL Retida na Fonte (código de Receita 5952) incidente sobre o
recebimento de valor correspondente a serviços prestados, o valor de R$
44.472,65 como sendo de retenções suportadas em razão de pagamentos
realizados pela NOKIA SIEMENS NETWORKS DO BRASIL SIST. COM. LTDA.
(CNPJ 01.108.177/0034-37) ("NSN"), e o valor de R$ 29.260,65 em razão de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
4
pagamentos realizados pelo INSTITUTO NOKIA DE TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ
04.802.134/0001-87) ("INdT");
- tais retenções são corroboradas pelos anexos Comprovantes Anuais de
Retenção de CSLL, Cofins e PIS/PASEP (Lei n° 10.833, de 2003, art. 30) ano-
calendário 2010, fornecidos pelas próprias fontes pagadoras, no caso, a
NSN (Doc. 15 - Informe de Rendimentos NSN –2010 – fl. 99) e o INdT (Doc.
16 - Informe de Rendimentos INdT – 2010 – fl. 100); - mediante a aplicação
da alíquota de 1% prevista no artigo 31 da Lei no 10.833/2003, sobre o valor
total pago pela fonte pagadora, pode-se apurar o valor retido
exclusivamente a título de CSLL Retida na Fonte, no ano de 2.010, como
demonstrado adiante:

- não resta dúvidas que efetivamente suportou em 2010 as retenções realizadas
pela NSN e pelo INdT no valor total de R$ 73.733,30 (R$ 44.472,65 e R$ 29.260,65,
respectivamente), a título de CSLL Retida na Fonte (Código de Receita 5952);
- quanto ao ano de 2009 informou em sua DIPJ (Ficha 57) (Doc. 17 – fls. 110/113),
a título de CSLL Retida na Fonte (código de Receita 5952) incidente sobre o
recebimento de valor correspondente a serviços por ela prestados, o valor de R$
51.746,23 como sendo de retenções suportadas em razão de pagamentos
realizados pela NSN, e de R$ 36.092,41 em razão de pagamentos realizados pelo
INdT, perfazendo um total de R$ 87.838,64, que são corroboradas pelos
respectivos Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL, Cofins e PIS/PASEP (Lei n°
10.833, de 2003, art. 30) Ano-calendário 2009 fornecidos pelas fontes pagadoras
(fls. 114/115), conforme demonstrado abaixo:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
5

- como se observa, sobre o valor total pago em 2009 à Requerente, pela NSN, de
R$ 5.174.623,38, e pelo INdT, de R$ 3.609.241,40, foram retidos a título de CSLL
Retida na Fonte (Código de Receita 5952) os valores de R$ 51.746,23 e R$
36.092,41, respectivamente, que somados perfazem um montante de R$
87.838,65, que corresponde exatamente ao valor das retenções de CSLL Retida da
Fonte informadas pela Requerente em sua DIPJ ano-calendário 2009 (Ficha 57)
(Doc. 17 – fls. 110/113), especificamente em relação a essas fontes pagadoras;
- ocorre que a Requerente não utilizou estas retenções no ano-calendário de
2009, pois tais retenções não geraram base negativa de CSLL em 2009, ainda que
a Requerente tenha efetivamente suportado tais retenções e incorrido em
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
6
prejuízo naquele ano, o que está evidenciado na DIPJ ano-calendário 2009 (Doe.
17), mais especificamente nas Fichas 16 e 17 (fls. 104/109); - analisando-se as
fichas 16 e 17 é possível verificar que a Requerente efetivamente não apurou
lucro e que não informou em nenhum dos meses qualquer valor a título de CSLL
Retida na Fonte referente à Lei n° 10.833/2003; - de fato, na Linha 09 (-)CSLL Ret.
na Fonte p Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei no 10.833/2003), da ficha 16 a Requerente
informou sempre "0,00" para todos os meses do ano de 2009 (fls. 104/107);
- analisando-se a ficha 17, mais especificamente as linhas 72 e 76, adiante
reproduzidas, é possível verificar que o valor de R$ 87.838,65 relativo às
retenções suportadas pela Requerente em face dos pagamentos realizados pela
NSN e pelo INdT em 2009, de fato não foi utilizado pela Requerente para gerar
Saldo Negativo de CSLL:

- assim, resta inarredável que a Requerente efetivamente suportou em 2009 as
retenções realizadas pela NSN e INdT a título de CSLL Retida na Fonte (Código de
Receita 5952) no valor total de R$ 87.838,65 (R$ 51.746,23 e R$ 36.092,41,
respectivamente), assim como que tais retenções deixaram de ser aproveitadas
naquele ano, não havendo óbice portanto que esse valor também viesse a
compor (como de fato veio a compor) o Saldo Negativo de CSLL de 2010;
- por essa razão, os valores dessas retenções também merecem ser confirmados
na composição do mencionado crédito;
- por fim, quanto ao ano de 2008, o valor total pago pela NSN e pelo INdT à
Requerente importou em R$ 5 639.979,26 e R$ 2.915.188,03, respectivamente,
conforme fazem prova os anexos Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL,
Cofins e PIS/PASEP (Lei n° 10.833, de 2003), calendário 2008 fornecidos pelas
fontes pagadoras (fls. 116/117), nos valores de R$ 56.399,79 (NSN) e de R$
29.151,88 (INdT), conforme se pode concluir a partir das planilhas abaixo,
elaboradas com os elementos extraídos dos mencionados Informes de
Rendimento (fls. 116/117):
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
7

- ocorre que, desse montante de retenções de CSLL Retida na Fonte, os valores
correspondentes às retenções realizadas pela NSN, em setembro de 2008 (R$
5.002,71) e pelo INdT, em agosto e dezembro de 2008 [R$ 2.063,63 e 3.173,86
(somados os dois meses, R$ 5.217,49)], embora suportados pela Requerente em
2008, foram utilizados para compor o Saldo Negativo de CSLL de 2010;
- assim sendo, resta comprovado que a Requerente efetivamente suportou as
retenções correspondentes ao montante de R$ R$ 172.335,35, realizadas pela
NSN e pelo INdT a título de CSLL Retida na Fonte (Código de Receita 5952),
informadas para fins de composição do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
de 2010;
- por essa razão, os valores dessas retenções também merecem ser confirmados
na composição do mencionado crédito; - requer realização de diligência e em
cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72,
formula os quesitos de fls. 15/17;
- no seu pedido final requer que seja julgada procedente a presente Manifestação
de Inconformidade, para o efeito de:
i) reformar o r. Despacho Decisório exarado no presente Processo
Administrativo, para, reconhecendo a integralidade do direito creditório da
Requerente relativo a Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2010,
HOMOLOGAR INTEGRALMENTE a compensação por ela declarada no
PER/DCOMP n° 40766.52397.241012.1.3.03- 0001; ou, sucessivamente,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
8
ii) determinar a realização de diligência e, confirmado as retenções
suportadas pela Requerente correspondentes ao montante de R$ R$
172.335,35, realizadas pela NSN e pelo INdT, a título de CSLL Retida na
Fonte (Código de Receita 5952), para fins de composição do Saldo Negativo
de CSLL do ano-calendário de 2010, reconhecer a integralidade do direito
creditório da Requerente relativo a esse crédito e HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE
a
compensação
declarada
pela
Requerente
no
PER/DCOMP n° 40766.52397.241012.1.3.03-0001.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJ1 julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo um direito creditório adicional no valor de R$ 73.733,30, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando desnecessária à solução do litígio,
em decorrência dos documentos juntados aos autos serem suficientes para
formar a convicção da autoridade julgadora.
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
Confirmadas as parcelas de composição do saldo negativo, impõe-se o
reconhecimento do crédito correspondente.
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO.
A retenção na fonte deve ser aproveitada no período base em que se efetivou,
desde que as receitas correspondentes já tenham sido oferecidas à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o
seguinteꓽ
III – DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
3.1 – DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, em relação
ao ano de 2009, a Recorrente informou em sua DIPJ (Ficha 57) daquele ano-
calendário (fls. 110/113), a título de CSLL Retida na Fonte (código de Receita
5952) incidente sobre o recebimento de valor correspondente a serviços por ela
prestados, o valor de R$ 51.746,23 como sendo de retenções suportadas em
razão de pagamentos realizados pela NSN, e o valor de R$ 36.092,41 em razão de
pagamentos realizados pelo INdT, perfazendo um total de R$ 87.838,64: (...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
9
Tais retenções são corroboradas pelos respectivos Comprovantes Anuais de
Retenção de CSLL, Cofins e PIS/PASEP (Lei no 10.833, de 2003, art. 30) Ano-
calendário 2009 fornecidos pela NSN (fl. 114 - Informe de Rendimentos NSN –
2009) e pelo INdT (fl. 115 - Informe de Rendimentos INdT – 2009), por meio dos
quais é possível identificar os valores pagos naquele ano pela NSN e pelo INdT, à
Recorrente, pelos serviços por ela prestados, assim como o valor retido pelas
mencionadas fontes pagadoras na ocasião dos pagamentos, a título de retenção
de CSLL, Cofins e PIS/PASEP, nos termos do artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003.
E, aplicando-se a mencionada alíquota de 1% prevista no artigo 31 da Lei no
10.833/2003 sobre o valor total pago à Recorrente, pela NSN e pelo INdT, é
possível apurar o valor das retenções realizadas no ano de 2009 pelas referidas
fontes pagadoras a título de CSLL Retida na Fonte (código de receita 5952) por
ocasião do pagamento pelos serviços prestados pela Recorrente naquele ano,
como se pode verificar a partir das planilhas abaixo, elaboradas com os elementos
extraídos dos mencionados Informes de Rendimento: (...)
Como se observa, sobre o valor total pago em 2009 à Recorrente, pela NSN,
de R$ 5.174.623,38, e pelo INdT, de R$ 3.609.241,40, foram retidos a título de
CSLL Retida na Fonte (Código de Receita 5952) os valores de R$ 51.746,23 e R$
36.092,41, respectivamente, que somados perfazem um montante de R$
87.838,65, que corresponde exatamente ao valor das retenções de CSLL Retida da
Fonte informadas pela Recorrente em sua DIPJ ano calendário 2009 (Ficha 57 - fls.
110/113), especificamente em relação a essas fontes pagadoras.
Ocorre que, apesar de haver informado tais retenções na Ficha 57 de sua
DIPJ, a Recorrente deixou de informá-las, porém, na Ficha 17. Com isso, a
Recorrente não utilizou estas retenções no ano-calendário de 2009. Em rigor, tais
retenções não geraram base negativa de CSLL em 2009, ainda que a Recorrente
tenha efetivamente suportado tais retenções e incorrido em prejuízo naquele
ano. Tais fatos são evidenciados, como dito, na DIPJ ano-calendário 2009 (fls.
104/109), mais especificamente nas Fichas 16 e 17.
Analisando-se a Ficha 16 é possível verificar que a Recorrente efetivamente
não apurou lucro e que não informou em nenhum dos meses qualquer valor a
título de CSLL Retida na Fonte referente à Lei no 10.833/2003. De fato, na Linha 09
[“(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei n° 10.833/2003)]” a Recorrente
informou sempre “0,00” para todos os meses do ano de 2009 (fls. 108/109).
E, analisando-se a Ficha 17, mais especificamente as linhas 72 e 76, adiante
reproduzidas, é possível verificar que o valor de R$ 87.838,65 relativo às
retenções suportadas pela Recorrente em face dos pagamentos realizados pela
NSN e pelo INdT em 2009, de fato não foi utilizado pela Recorrente para gerar
Saldo Negativo de CSLL: (...)
Como se vê, a Recorrente efetivamente suportou em 2009 as retenções
realizadas pela NSN e INdT a título de CSLL Retida na Fonte (Código de Receita
5952) no valor total de R$ 87.838,65 (R$ 51.746,23 e R$ 36.092,41,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
10
respectivamente), assim como que tais retenções deixaram de ser aproveitadas
naquele ano, tal como restou reconhecido pelo próprio r. Acórdão recorrido, não
havendo óbice portanto que esse valor também viesse a compor (como de fato
veio a compor) o Saldo Negativo de CSLL de 2010. Por essa razão, os valores
dessas retenções também devem ser confirmados na composição do mencionado
crédito.
E, quanto ao ano de 2008, o valor total pago pela NSN e pelo INdT à
Recorrente importou em R$ 5.639.979,26 e R$ 2.915.188,03, respectivamente,
conforme fazem prova os Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL, Cofins e
PIS/PASEP (Lei no 10.833, de 2003, art. 30) Ano-calendário 2008 fornecidos pela
empresa (fl. 116 - Informe de Rendimentos NSN – 2008) e pelo Instituto (fl. 117 -
Informe de Rendimentos INdT – 2008).
Sendo que em relação a esses valores a Recorrente suportou, a título de
CSLL Retida na Fonte (Código de Receita 5952), a retenção dos valores de R$
56.399,79 (NSN) e de R$ 29.151,88 (INdT), conforme se pode concluir a partir das
planilhas abaixo, elaboradas com os elementos extraídos dos mencionados
Informes de Rendimento: (...)Ocorre que, desse montante de retenções de CSLL
Retida na Fonte, os valores correspondentes às retenções realizadas pela NSN, em
setembro de 2008 (R$ 5.002,71), e pelo INdT, em agosto e dezembro de 2008 [R$
2.063,63 e 3.173,86 (somados os dois meses, R$ 5.217,49)], embora suportados
pela Recorrente em 2008, foram utilizados para compor o Saldo Negativo de CSLL
de 2010, e não o Saldo Negativo de 2008.
O r. Acórdão recorrido reconheceu que a Recorrente efetivamente
suportou as retenções na fonte, em 2009, no valor de R$ 87.838,65 e, em 2008,
no valor de R$ 10.763,40, a título de CSLL Retida na Fonte (código de receita
5952), assim como, reconheceu, também, que a Recorrente não se aproveitou
delas nos respectivos anos calendário. Tal fato, portanto, é incontroverso.
O único motivo para o direito creditório não ter sido reconhecido na sua
integralidade foi unicamente que a Recorrente “deveria ter colocado tal valor na
linha 72 da ficha 17 (fl. 109), para assim apurar saldo negativo de 2009 e
aproveitar-se da referida retenção”, sob a forma de restituição/compensação,
afirmando que a Recorrente deveria ter feito o mesmo procedimento em relação
às retenções de 2008.
Tal entendimento, contudo, não pode prosperar. Senão vejamos.
3.2 – DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
No processo administrativo vige o Princípio da Informalidade ou do
Formalismo Moderado , que conduz a diferenças profundas entre o processo
administrativo e o processo judicial, no que tange à atividade probatória.
Com efeito, como evidencia a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, “no processo judicial prevalece o princípio de iniciativa das
partes em contraposição ao processo administrativo onde a relevância maior é o
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
11
princípio do impulso oficial” 6 , cabendo à autoridade administrativa a busca pela
verdade material, inclusive de forma independente da iniciativa do contribuinte:
(...)Ora, a toda evidência, a mera ausência de informação das retenções em causa
em uma das Fichas da DIPJ do respectivo ano-calendário em que suportadas, na
qual se fundamentou o r. Acórdão recorrido para deixar de reconhecer a
integralidade do direito creditório, deixa de observar o Princípio da Informalidade
ou do Formalismo Moderado, uma vez que essa ausência, naturalmente, “pode
ser superada em sede de manifestação de inconformidade”.
Com efeito, o mero equívoco cometido pela Recorrente no preenchimento
da DIPJ, referente à ausência de informação das retenções em causa em alguma
das Fichas da DIPJ do respectivo ano-calendário em que suportadas, não pode
fazer com que seja considerado que não haja crédito em favor da Recorrente
decorrente dessas retenções, ainda que para compor o Saldo Negativo de CSLL de
ano-calendário posterior, sobretudo quando é fato incontroverso que a
Recorrente suportou as retenções e não se aproveitou delas nos respectivos anos
calendário.
Concluir de maneira diversa seria admitir o enriquecimento sem causa da
Administração Pública, que estaria cobrando tributo em valor superior àquele
devido, como já reconheceu esse Egrégio Tribunal: (...)
Dito de outra forma, o fato de não haver constado em uma das Fichas da
DIPJ o valor correspondente às retenções não pode se sobrepor à verdade
material, qual seja, a de que a Recorrente efetivamente detém o direito creditório
em causa e que efetivamente não existe débito remanescente algum por conta
das compensações realizadas com o crédito de Saldo Negativo de CSLL ano-
calendário 2010, conforme exposto acima e comprovado pelos documentos
acostados à Manifestação de Inconformidade.
Caso assim agisse-se, estar-se-ia afrontando o Princípio da Verdade
Material que governa o procedimento e o processo administrativo. (...)
Corroborando esse entendimento, especificamente no que diz respeito à
utilização de retenção suportada em outro período de apuração, que não aquele
em que foi efetivamente suportada — tal como no caso dos autos —, vale invocar
os fundamentos utilizados na Solução de Consulta Interna no 19 – Cosit, de 05 de
dezembro de 2011 (Doc. 02).
Em que pese a referida Solução de Consulta Interna trate da estimativa
como indébito tributário, os mesmos fundamentos nela utilizados podem ser
aplicados ao presente caso, que trata das retenções.
O débito em face da retenção a título de CSLL (Código de Receita 5952), tal
qual a estimativa, tem fato gerador definido, base de cálculo e prazo de
vencimento estabelecidos pela legislação, de forma que a retenção que superar o
valor devido a título de imposto/contribuição no período, apurada de acordo com
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
12
a legislação de regência (art. 30 e seguintes da Lei no 10.833/200321), pode
configurar, igualmente, pagamento indevido.
Nesse caso, o contribuinte poderia computar retenções suportadas
indevidamente na formação do saldo negativo ou, em tese, se preferir, solicitar
restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao
final do ano-calendário. Poderia fazê-lo, pois a Lei 10.833/2003 (art. 36), ao
autorizar a dedução das retenções suportadas, refere-se àquelas suportadas em
conformidade com os arts. 2o, III, da Lei no 9.430/96 c/c art. 30 e seguintes da Lei
no 10.833/2003. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte
deduziria apenas as retenções que considerou devidas, sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito.
No caso concreto, as retenções em causa foram efetivamente suportadas
pela Recorrente em 2009 e 2008 e poderiam, por isso, ter sido computadas na
formação do saldo negativo naqueles anos-calendário, respectivamente. Desse
modo, resta caraterizada a natureza de pagamento indevido dessas retenções,
conforme a legislação de regência (art. 30 e seguintes da Lei no 10.833/2003). No
entanto, por um equívoco da Recorrente, deixaram de ser consideradas no ajuste
anual em 2009 e 2008, respectivamente, como restou reconhecido pelo próprio r.
Acórdão recorrido.
Sendo assim, por todas essas razões, dúvida não remanesce que os valores
das retenções suportadas pela Recorrente em 2009 (R$ 87.838,65) e 2008 (R$
10.763,40) também devem ser confirmados na composição do mencionado
crédito.
IV – REQUERIMENTO
Diante do exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a julgar procedente o
presente Recurso Voluntário, para o efeito de reformar o r. Acórdão no 12-83.726,
exarado no presente Processo Administrativo, para, reconhecendo a integralidade
do direito creditório da Recorrente relativo a Saldo Negativo de CSLL ano-
calendário 2010, HOMOLOGAR INTEGRALMENTE as compensações declaradas
objeto do presente Processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
13
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do direito creditório oriundo de retenções na fonte de CSLL
suportadas pela Recorrente nos valores de R$ 87.838,65 (ano-calendário de 2009) e R$ 10.763,40
(ano-calendário de 2009).

Mérito
Conforme já relatado, o litígio originou-se do Despacho Decisório que reconheceu
apenas parcialmente o direito creditório da Recorrente relativo a Saldo Negativo de CSLL ano-
calendário 2010, de R$ 3.920.565,50, e, por consequência, homologou parcialmente a
compensação declarada na PER/DCOMP no 40766.52397.241012.1.3.03-0001.
Em verdade, a Recorrente apresentou os seguintes PER/DCOMPs declarando a
compensação do mencionado crédito relativo a Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2010:

Ocorre que o Despacho Decisório (e-fls. 32) homologou integralmente a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
nos
05752.45116.231012.1.7.03-7700,
05002.10488.231012.1.7.03- 6488 e 41473.38948.231012.1.7.03-8003 e homologou parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP no 40766.52397.241012.1.3.03-0001, apontando com
isso um valor a título de saldo devedor consolidado de R$ 204.217,40, acrescido de multa de mora
e juros, nos seguintes termos, in verbis:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
14
Nas “Informações Complementares da Análise de Crédito” restou consignado o
seguinte, in verbis:

Depreende-se do despacho, que a Recorrente não teve confirmadas as seguintes
parcelas de imposto sobre a renda retido na fonte:

Em virtude da confirmação parcial das retenções na fonte de CSLL, o Saldo Negativo
de CSLL de 2010 seria, no entender do r. Despacho Decisório, de R$ 3.748.230,15, e não de R$
3.920.565,50, como informado originalmente pela Recorrente em sua DIPJ relativa àquele ano
calendário.
Sendo assim, não fosse esta parcela de R$ 172.335,35 informada pela Recorrente a
título de CSLL Retida na Fonte (código de receita 5952), o direito creditório da Recorrente
referente ao Saldo Negativo de CSLL ano calendário 2010, no valor de R$ 3.920.565,50, seria
reconhecido na sua integralidade e, por consequência, todas as PER/DCOMPs declaradas para
compensar o referido crédito deveriam ser integralmente homologadas, inclusive o PER/DCOMP
no 40766.52397.241012.1.3.03-0001, como se pode verificar a partir da comparação entre as
informações lançadas na referida PER/DCOMP, com aquelas constantes no “Detalhamento da
Compensação”, consideradas pela Administração.
Irresignada,
a
Recorrente
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
demonstrando que o Despacho Decisório não poderia prosperar, uma vez que a diferença não
reconhecida refere-se a retenções de CSLL efetuadas pela Nokia Siemens Networks do Brasil e
pelo Instituto Nokia de Tecnologia, nos anos de 2008, 2009 e 2010, devidamente comprovadas
pelos informes de rendimentos acostados aos autos.
Noutras palavras, explicou a Recorrente que, suportou, efetivamente, as retenções
em causa, comprovando que, do montante de R$ 172.335,35 das retenções não confirmadas, R$
73.733,30 correspondem a retenções na fonte a título de CSLL Retida na Fonte (código de receita
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
15
5952) suportadas pela Recorrente em 2010 e que compuseram o Saldo Negativo de CSLL do
próprio ano.
Por outro lado, os montantes de R$ 87.838,65 e R$ 10.763,40 correspondem a
retenções na fonte a título de CSLL Retida na Fonte (código de receita 5952) que, embora
suportadas pela Recorrente em 2009 e 2008, respectivamente, compuseram o Saldo Negativo de
CSLL da Recorrente apenas em 2010.
Neste contexto, o acórdão recorrido, apesar de ter reconhecido que a Recorrente,
efetivamente, suportou, todas as retenções, julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, para reconhecer um direito creditório adicional correspondente apenas ao
valor de R$ 73.733,30, relativo às retenções sofridas pela Recorrente em 2010 e que
compuseram o Saldo Negativo de CSLL do próprio ano-calendário.
Para melhor compreensão, segue a excertos da decisão de pisoꓽ
DA UTILIZAÇÃO DOS VALORES RETIDOS.
A matéria em questão envolve a utilização de CSLL retida de outros
períodos de apuração. Sobre esta matéria, veja-se alguns artigos extraídos da Lei
9.430/1996, parcialmente reproduzidos:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
“Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
“(grifei)“
Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de
renda na forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da
contribuição social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação
da alíquota a que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma
dos incisos I e II do artigo anterior.”(grifei)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
16
Uma vez que o dispositivo se refere ao IRPJ, por similaridade, tendo em
vista o artigo 28 da Lei 9.430/1996, há que se concluir que podem ser deduzidas
na apuração da CSLL devida por estimativa os valores das contribuições retidas
incidentes sobre receitas computadas na determinação do lucro real. E, neste
sentido, devem ser reconhecidas em favor do contribuinte, para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL de 2010, apenas as retenções efetuadas no
curso do ano calendário devidamente comprovadas pelos informes de
rendimento de fls. 99/100, como discriminado:

Quanto ao ano de 2009, efetivamente o contribuinte não se utilizou do
valor pleiteado - R$ 87.838,65 - para compensar a CSLL devida por estimativa,
como se verifica na ficha 2016, da DIPJ/2010, ano base 2009 (fls. 104/107).
Entretanto, deveria ter colocado tal valor na linha 72 da ficha 17 (fl. 109), para
assim apurar saldo negativo de 2009 e aproveitar-se da referida retenção, sob a
forma de restituição, em harmonia com o artigo 4o da Instrução Normativa RFB n°
900, de 30 de dezembro de 2008, que assim dispõe:
"Art. 4° Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição:
—na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração;"
Alternativamente, poderia se utilizar do saldo negativo para compensar os
débitos de tributos através de Declaração de Compensação, como disciplinado
pelo artigo 34 do mesmo dispositivo legal, parcialmente reproduzido:
"Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusivo o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação do débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
providenciarias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, o as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
17
constante do Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
(...)"
A mesma conduta deveria ter sido adotada em relação ao ano de 2008, a
propósito do qual a interessada informa que do montante de comprovado de R$
85.551,67, utilizou-se de R$ 10.763,40 para formar o saldo negativo de 2010, o
que não encontra amparo legal.
Sinteticamente, deve ser deferido em parte o pedido da interessada de
incluir a retenção de CSLL no montante de R$ 73.733,30, para fins de apuração do
saldo negativo do ano de 2010.

CONCLUSÃO
Por tais razões, comprovada a liquidez e certeza de parte do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, na forma estatuída pelo artigo 170
do Código Tributário Nacional, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL à manifestação de inconformidade interposta, para RECONHECER
um direito creditório adicional em favor do contribuinte no valor de R$
73.733,30”.
Dessa forma, inclusive consoante legislação que serviu de fundamentação para a
decisão de piso, o reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores retidos em
determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto mensal ou anual apurados
ou para compor o saldo negativo do IRPJ/CSLL do exercício, quando se apure imposto a pagar
em valor menor que o montante retido.
Contudo, no presente caso há uma questão peculiar relativamente ao
preenchimento incorreto da DIPJ. Explico.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
18
Depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, que a DRJ
reconheceu que a Recorrente efetivamente suportou as retenções na fonte, em 2009, no valor de
R$ 87.838,65 e, em 2008, no valor de R$ 10.763,40, a título de CSLL Retida na Fonte (código de
receita 5952), assim como, reconheceu, também, que a Recorrente não se aproveitou delas nos
respectivos anos-calendário. Tal fato, portanto, é incontroverso. Porém, na decisão “a quo”,
também constou que houve um erro material no preenchimento da DIPJ. E essa é a peculiaridade
desse caso.
Como bem explica a Recorrente, a Recorrente informou em sua DIPJ (Ficha 57)
daquele ano-calendário (e-fls. 110/113), a título de CSLL Retida na Fonte (código de Receita 5952)
incidente sobre o recebimento de valor correspondente a serviços por ela prestados, o valor de R$
51.746,23 como sendo de retenções suportadas em razão de pagamentos realizados pela NSN, e o
valor de R$ 36.092,41 em razão de pagamentos realizados pelo INdT, perfazendo um total de R$
87.838,64:

Tais retenções são corroboradas pelos respectivos Comprovantes Anuais de
Retenção de CSLL, Cofins e PIS/PASEP (Lei no 10.833, de 2003, art. 30) Ano-calendário 2009
fornecidos pela NSN (fl. 114 - Informe de Rendimentos NSN – 2009) e pelo INdT (fl. 115 - Informe
de Rendimentos INdT – 2009), por meio dos quais é possível identificar os valores pagos naquele
ano pela NSN e pelo INdT, à Recorrente, pelos serviços por ela prestados, assim como o valor
retido pelas mencionadas fontes pagadoras na ocasião dos pagamentos, a título de retenção de
CSLL, Cofins e PIS/PASEP, nos termos do artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003.
E, aplicando-se a mencionada alíquota de 1% prevista no artigo 31 da Lei no
10.833/2003 sobre o valor total pago à Recorrente, pela NSN e pelo INdT, é possível apurar o valor
das retenções realizadas no ano de 2009 pelas referidas fontes pagadoras a título de CSLL Retida
na Fonte (código de receita 5952) por ocasião do pagamento pelos serviços prestados pela
Recorrente naquele ano, como se pode verificar a partir das planilhas abaixo, elaboradas com os
elementos extraídos dos mencionados Informes de Rendimentoꓽ
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
19

Como se observa, sobre o valor total pago em 2009 à Recorrente, pela NSN, de R$
5.174.623,38, e pelo INdT, de R$ 3.609.241,40, foram retidos a título de CSLL Retida na Fonte
(Código de Receita 5952) os valores de R$ 51.746,23 e R$ 36.092,41, respectivamente, que
somados perfazem um montante de R$ 87.838,65, que corresponde exatamente ao valor das
retenções de CSLL Retida da Fonte informadas pela Recorrente em sua DIPJ ano-calendário 2009
(Ficha 57 - fls. 110/113), especificamente em relação a essas fontes pagadoras.
Ocorre que, apesar de haver informado tais retenções na Ficha 57 de sua DIPJ, a
Recorrente deixou de informá-las, porém, na Ficha 17. Com isso, a Recorrente não utilizou estas
retenções no ano-calendário de 2009. Em rigor, tais retenções não geraram base negativa de CSLL
em 2009, ainda que a Recorrente tenha efetivamente suportado tais retenções e incorrido em
prejuízo naquele ano. Tais fatos são evidenciados, como dito, na DIPJ ano-calendário 2009 (fls.
104/109), mais especificamente nas Fichas 16 e 17.
De acordo, ainda, com a Recorrente, em suas razões recursais, analisando-se a Ficha
16 é possível verificar que a Recorrente efetivamente não apurou lucro e que não informou em
nenhum dos meses qualquer valor a título de CSLL Retida na Fonte referente à Lei no 10.833/2003.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
20
De fato, na Linha 09 [“(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei n° 10.833/2003)]” a
Recorrente informou sempre “0,00” para todos os meses do ano de 2009 (fls. 108/109).
E, analisando-se a Ficha 17, mais especificamente as linhas 72 e 76, adiante
reproduzidas, é possível verificar que o valor de R$ 87.838,65 relativo às retenções suportadas
pela Recorrente em face dos pagamentos realizados pela NSN e pelo INdT em 2009, de fato não
foi utilizado pela Recorrente para gerar Saldo Negativo de CSLL:

É possível concluir que a Recorrente efetivamente suportou em 2009 as retenções
realizadas pela NSN e INdT a título de CSLL Retida na Fonte (Código de Receita 5952) no valor total
de R$ 87.838,65 (R$ 51.746,23 e R$ 36.092,41, respectivamente), assim como que tais retenções
deixaram de ser aproveitadas naquele ano, tal como restou reconhecido pelo próprio Acórdão
recorrido.
E, quanto ao ano de 2008, o valor total pago pela NSN e pelo INdT à Recorrente
importou em R$ 5.639.979,26 e R$ 2.915.188,03, respectivamente, conforme fazem prova os
Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL, Cofins e PIS/PASEP (Lei no 10.833, de 2003, art. 30)
Ano-calendário 2008 fornecidos pela empresa (e-fl. 116 - Informe de Rendimentos NSN – 2008) e
pelo Instituto (e-fl. 117 - Informe de Rendimentos INdT – 2008).
Sendo que em relação a esses valores a Recorrente suportou, a título de CSLL Retida
na Fonte (Código de Receita 5952), a retenção dos valores de R$ 56.399,79 (NSN) e de R$
29.151,88 (INdT), conforme se pode concluir a partir das planilhas abaixo, elaboradas com os
elementos extraídos dos mencionados Informes de Rendimento:
(...)
Ocorre que, desse montante de retenções de CSLL Retida na Fonte, os valores
correspondentes às retenções realizadas pela NSN, em setembro de 2008 (R$ 5.002,71), e pelo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
21
INdT, em agosto e dezembro de 2008 [R$ 2.063,63 e 3.173,86 (somados os dois meses, R$
5.217,49)], embora suportados pela Recorrente em 2008, foram utilizados para compor o Saldo
Negativo de CSLL de 2010, e não o Saldo Negativo de 2008, devido a um erro no preenchimento
da DIPJ.
Portanto, fato incontroverso reconhecido pelo próprio Acórdão de piso, é que que a
Recorrente efetivamente suportou as retenções na fonte, em 2009, no valor de R$ 87.838,65 e,
em 2008, no valor de R$ 10.763,40, a título de CSLL Retida na Fonte (código de receita 5952),
assim como, reconheceu, também, que a Recorrente não se aproveitou delas nos respectivos
anos-calendário. Tal fato, portanto, é incontroverso.
Está claro na decisão de piso que o único motivo para o direito creditório não ter
sido reconhecido na sua integralidade foi unicamente que a Recorrente “deveria ter colocado tal
valor na linha 72 da ficha 17 (e-fls. 109), para assim apurar saldo negativo de 2009 e aproveitar-se
da referida retenção”, sob a forma de restituição/compensação, afirmando que a Recorrente
deveria ter feito o mesmo procedimento em relação às retenções de 2008.
Noutras palavras, a justificativa para não ter sido integralmente reconhecido o
direito creditório da Recorrente reside, unicamente, num erro de procedimento — ou seja, num
simples erro material— cometido pela Recorrente.
Em meu pensar, mero equívoco cometido pela Recorrente no preenchimento da
DIPJ, referente à ausência de informação das retenções em causa em alguma das Fichas da DIPJ do
respectivo ano-calendário em que suportadas, não pode fazer com que seja considerado que não
haja crédito em favor da Recorrente decorrente dessas retenções, ainda que para compor o Saldo
Negativo de CSLL de ano-calendário posterior, sobretudo quando é fato incontestável que a
Recorrente suportou as retenções e não se aproveitou delas nos respectivos anos-calendário.
De fato, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior,
pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas. Dessa
feita, se escrituração contábil e fiscal, bem como a documentação que suporta os registros ali
efetuados, comprovam o alegado erro na DIPJ e a efetiva apuração do saldo negativo pleiteado,
deve-se prevalecer a verdade material no processo administrativo.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário. Já o
formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de
julgamento. Assim, “a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa” (Acórdão no 1102-001.567).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
22
Em tempo, a verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de
Brito Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que
devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se
destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses
no qual estão envolvidas”1
Ademais, o formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte,
ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” 2.
Assim, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do
crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através
de PER/DCOMP.
Nesse contexto, o erro de preenchimento de DIPJ /DCTF não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro sanado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei
(Acórdão noo1002-002.61).
Inclusive, há entendimento neste sentido já emanado por este Tribunal:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54.
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
23
auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de
ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao
indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de
despacho decisório complementar. (Acórdão no 1301-003.881 , Relator: Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Data: 14/05/2019).
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No 2/2015.
SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A
MAIOR. FORÇA PROBANTE. A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o
despacho decisório ou mesmo a sua não retificação, não é impedimento para
deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por
conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado., por meio de
prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT
no 2/2015 e da Súmula CARF no 164. PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula
CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. (Acórdão no 1003-003.784, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Data: 13/11/2023).
Desta feita, a Recorrente tem direito subjetivo à compensação quando o
indeferimento do pleito se funda em erro material no preenchimento de suas declarações, se esse
erro for devidamente comprovado, tal como deu nestes autos.
Efetivamente, no caso concreto, as retenções em causa foram efetivamente
suportadas pela Recorrente em 2009 e 2008 e poderiam, por isso, ter sido computadas na
formação do saldo negativo naqueles anos-calendário, respectivamente. Desse modo, resta
caraterizada a natureza de pagamento indevido dessas retenções, conforme a legislação de
regência (art. 30 e seguintes da Lei no 10.833/2003). No entanto, por um equívoco da Recorrente,
deixaram de ser consideradas no ajuste anual em 2009 e 2008, respectivamente, como restou
reconhecido pelo próprio r. Acórdão recorrido.
Sendo assim, por todas essas razões, dúvida não remanesce que os valores das
retenções suportadas pela Recorrente em 2009 (R$ 87.838,65) e 2008 (R$ 10.763,40) também
devem ser confirmados na composição do mencionado crédito.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902395/2014-15
24
Dispositivo
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ 87.838,65 (ano-
calendário de 2009) e de R$ 10.763,40 (ano-calendário de 2009) e homologar as compensações
até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 254
DF CARF MF
Original